Tribunal: TJMT
Processo: 1044545-26.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044545-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.313.766/0001-09 (RECORRENTE), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), CICERO PEDRO DA SILVA - CPF: 624.928.104-53 (RECORRIDO), AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 040.243.261-47 (ADVOGADO), STHEFANY PAULA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 050.826.301-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno:
1044545-26.2021.8.11.0001

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Agravante
:
CARUANA S/A

Agravada
:
CICERO PEDRO DA SILVA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de Julgamento:
06-10/03/2023

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE. INTEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 42 DA LEI 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. É possível ao relator, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, julgar monocraticamente o recurso manifestamente inadmissível.

2.
Estando o recurso em desacordo com a disposição do artigo 42 da Lei 9.099/95, impõe-se o não conhecimento do recurso
.

3
.
Agravo Interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual a Agravante
CHOPPERIA CARIBE LTDA - ME
postula por restituição material em razão de transferências não autorizadas de sua conta bancária e danos morais pelo infortúnio.

Contestado o feito, foi proferida sentença
nos seguintes termos:

“
Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) condenar a parte reclamada, MERCADOPAGO.COM, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS);

b) condenar a parte reclamada, CARUANA S/A, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ);
e

c) condenar as partes reclamadas, solidariamente, pagar a parte reclamante a quantia de R$3.285,00 (três mil duzentos e oitenta e cinco reais) a título de danos
materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ)
, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099
/95.
”
.

Inconformada, a Agravante
CARUANA S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO
apresentou
intempestivamente
recurso inominado
(ID
138078209
)
, tendo esta relatora, monocraticamente, não conhecido da insurgência recursal.

Irresignad
a
com aludida
decisum
monocrática, a Agravante
CARUANA S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO

apresenta o presente Agravo Interno,
sustentando a necessidade de recebimento do recurso,
posto que o próprio juízo de origem
reconheceu
a nulidade de intimação da sentença proferida, ante o pedido de “
exclusividade de intimação
” que consta no ID
138078202
.

Conforme justificativa, diante do acolhimento do pedido de nulidade (ID
138078208
), o
inicio
da contagem de prazo recursal deveria fluir da
intimação da

decisão interlocutória que reconheceu a nulidade
.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023